Tribunal: TJES
Processo: 0038373-83.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038373-83.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SOFIA DE CASSIA RAYMUNDO NEITZEL e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0038373-83.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SOFIA DE CASSIA RAYMUNDO NEITZEL, MIGUEL RAYMUNDO NEITZEL, RITA DE CASSIA SANTOS RAYMUNDO
Advogados do(a) APELADO: ALINE SIMONELLI MOREIRA - ES20548, CAROLINA BASTOS DE SIQUEIRA - ES17676, FLAVIANA ROPKE DA SILVA - ES10399-A, LARISSA TRIGO FIGUEIREDO DOS SANTOS - ES20886-A, LORENA PINTO BARBOZA - ES17744-A, ORONDINO JOSE MARTINS NETO - ES7514, RENATA STAUFFER DUARTE - ES225, ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR - ES9597-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Sofia de Cassia Raymundo Neitzel e Miguel Raymundo Neitzel

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão quanto a desnecessidade de dependência exclusiva do menor sob guarda, bem como sobre a incapacidade laboral da genitora e do ínfimo valor de pensão alimentícia recebida do genitor.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

[...] Consoante sabido, a pensão por morte a ser concedida aos dependentes dos servidores e segurados do IPAJM encontra previsão no art. 34 da Lei Complementar Estadual 282/2004, in verbis:

[...]

Da simples leitura do dispositivo transcrito infere-se que, em princípio, o neto não é considerado dependente de seus avós. Contudo, é possível que os avós exerçam a guarda de netos, assumindo para si as obrigações listadas no art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, situação que se reflete inclusive na seara previdenciária, conforme §3º do dispositivo:

[...]

Em outras palavras, "o menor sob guarda tem direito ao benefício de pensão por morte do guardião, se comprovada a dependência econômica dele, nos termos do art. 33, §3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente". (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140190059, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Estabelecidas essas premissas, é certo que para a concessão do benefício pretendido pelos apelados, faz-se necessário o reconhecimento de sua guarda pela avó e ex-segurada, bem como a existência de dependência econômica.

A guarda do menor deve repousar sobre aquele que tenha condições de arcar com as necessidades materiais, morais e educacionais da criança, sendo, via de regra, de atribuição dos genitores. Assim, a guarda somente será concedida a outrem quando verificada ser essa a solução adequada para preservar o melhor interesse da criança.

Feitas essas considerações, no caso, em nova análise dos fatos apresentados, à luz das ponderações trazidas pelos recorridos, não obstante o esforço argumentativo, não cheguei a conclusão diversa daquela de outrora.

Reputo que não há elementos aptos a confirmar que os genitores dos apelados não tinham meios de suprir as suas necessidades. Em verdade, restou provado nos autos que a avó dos apelados arcava com os custos referentes a mensalidade de plano de saúde e escola dos recorridos, conforme extratos e declarações de fls. 20/25.

Entretanto, o auxílio material, por si só, não conduz a necessária conclusão de que a avó exercia a guarda dos apelados. Isso porque durante o período em que os apelados residiram com sua avó, conforme inclusive consignado na exordial, a mãe esteve presente, residindo no mesmo lar. O pai dos apelados, por sua vez, arcava com pensão alimentícia em favor dos menores, conforme se constatou em audiência (fl. 15).

Em relação à incapacidade laboral da genitora, inexiste prova nos autos nesse sentido. De fato, consta nos autos cópia de laudo médico (fl. 16) atestando que a mãe dos apelados seria portadora de obesidade e síndrome de apneia/hipopneia do sono com necessidade de usar aparelho de pressão positiva contínua, mas não há nenhuma observação acerca de sua incapacidade laboral.

Além disso, o fato de a avó ex-segurada ter ajuizado ação visando obter a guarda dos apelados indica tão somente a sua pretensão de obter o reconhecimento judicial nesse sentido, mas não se presta, por si só, a comprovar a existência de guarda efetiva.

Não se está a questionar as dificuldades vivenciadas pelos envolvidos à época dos fatos, entretanto, as provas que existem são parcas e não permitem delinear outro quadro senão o simples fato de uma avó custear, por liberalidade, parte das despesas dos netos, contribuindo com sua criação, a exemplo do que corriqueiramente se vê em nossa sociedade, o que em muito difere do instituto da guarda.

Dessarte, afastada a situação de guarda exercida pela ex-segurada em relação aos apelados, bem como a efetiva dependência financeira, não se pode reconhecer-lhes o direito de percepção de proventos de pensão por morte em razão do falecimento da avó ex-segurada.

No mesmo sentido:

[...]

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, e a ele DOU PROVIMENTO para, reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Vê-se que o órgão julgador ponderou, para alcançar sua conclusão, as nuances fáticas do caso e precedentes sobre o tema, tendo sido suficientemente adequada a fundamentação para rechaçar a tese autoral de que estariam sob guarda da avó, da incapacidade da genitora e da dependência econômica.

O fato de existir precedente em sentido contrário de outra corte de justiça, em contexto fático diverso, sem caráter vinculante, não autoriza a reanálise da questão em sede de embargos de declaração.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas a ele
NEGO PROVIMENTO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.